Tribunal: TJSP
Processo: 1020623-51.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Advogado que, após longo período, reclama diferença de pagamento mensal da verba honorária, referente ao reajuste estabelecido em contrato – Impossibilidade – Princípio da boa-fé objetiva - Aplicação do instituto da supressio - Sentença mantida – Recurso desprovido, rejeitada a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA – Cerceamento de defesa – Inocorrência – Advogado que, após longo período, reclama diferença de pagamento mensal da verba honorária, referente ao reajuste estabelecido em contrato – Impossibilidade – Princípio da boa-fé objetiva - Aplicação do instituto da supressio - Sentença mantida – Recurso desprovido, rejeitada a preliminar.